Tribunal: TJDFT
Processo: 0726537-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. MATÉRIA. ORDEM DE SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL (RE 626.307/SP). TÉRMINO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC/73 (REsp 1.370.899/SP). JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO VENCIMENTO. OBEDIÊNCIA. MAJORAÇÃO DA TAXA APÓS O ADVENTO DO NOVEL CÓDIGO CIVIL. IMPERIOSIDADE. PREVISÃO LEGAL. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA – IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÕES HAVIDAS NO TEMPO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES. DOMICÍLIO EM UNIDADE DIVERSA DA FEDERAÇÃO. QUESTÃO FORMULADA E EXAMINADA. PRETENSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insubsistente a ordem de sobrestamento do curso processual emanada do Supremo Tribunal Federal, no bojo Recurso Extraordinário no 626.307/SP, dos processos que tenham por objeto discussão sobre expurgos inflacionários e cujas pretensões foram endereçadas em face do Banco do Brasil S/A, e aferida a finalização do julgamento do Terma 1.075 do STF, mediante fixação das teses que veiculara, imperativa a retomada do curso procedimental da ação de natureza executiva manejada com aludido espectro, sobressaindo inviável o acolhimento da pretensão de suspensão do curso processual agitada sob esse argumento.
2. Elucidada a questão atinente à incompetência do Juízo agitada ao argumento de que os exequentes não possuem domicílio no Distrito Federal e, portanto, não teriam sido alcançados pelo título executivo, aperfeiçoada a preclusão do provimento que a resolvera em sede de rejulgamento do apelo, afastando essa defesa processual, a matéria é impassível de ser renovada, tornando inviável seu revolvimento sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
4. A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação de estabilização econômica denominado “plano verão” e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois aferíveis os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo através de simples cálculos aritméticos, estando-lhes afeto, pois, o ônus de, ao aviarem execuções individuais, aparelham-na com a correspondente memória de cálculos que norteara a apuração do que perseguem.
5. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 240 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 (REsp 1.370.899/SP), devendo os acessórios, ademais, serem mensurados segundo os parâmetros firmados pela legislação vigorante durante o período de incidência por encerrarem prestação de trato sucessivo.
6. Tratando-se de obrigação germinada ainda sob a égide da anterior codificação civil, os juros de mora agregáveis ao débito devem ser mensurados segundo a taxa nela alinhada (0,5% a.m.), e, na sequência, entrando a viger a nova codificação, os acessórios devem ser computados segundo a nova taxa estabelecida (CC, art. 406, 1% a.m.), ensejando que as contas de liquidação elaboradas segundo esses parâmetros devem ser reputadas lídimas, tornando-se infensas a impugnações.
7. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada.
8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.